Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016833-35.2019.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (EMBARGANTE), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (EMBARGANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (EMBARGANTE), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (EMBARGANTE), CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (EMBARGADO), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (EMBARGADO), ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (EMBARGADO), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (EMBARGADO), CELSO KUHN - CPF: 781.928.629-68 (EMBARGADO), PEDRO JOSE KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (EMBARGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BOEIRA - CPF: 214.579.640-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLÓVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), FABIO LEANDRO LAZZARI BARLETE - CPF: 008.373.050-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE LUCAS WENDT KUHN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO MODIFICATIVO – AÇÃO RESCISÓRIA – EMPATE – PREVISÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ARTIGO 942 DO CPC – HIPÓTESE DE JULGAMENTO NÃO UNÂNIME – TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM – INAPLICABILIDADE - VÍCIO E NULIDADES INEXISTENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já dirimida.

Decidido pela não aplicação da técnica de ampliação de quórum em caso de empate em Ação Rescisória, o feito deve retornar à Turma de origem para a proclamação do resultado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão da Seção de Direito Privado que mandou devolver a Ação Rescisória à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para a proclamação do resultado, como estabelecido no artigo 942, §3º, inciso I, do CPC, e artigo 94, §6º, do RITJ-MT (ID. 142177199).

De início os embargantes afirmam a adequação da via eleita uma vez que o aresto impugnado julgou improcedente a Ação Rescisória.

Na sequência apontam nulidades em “
vários aspectos
”, tais como a proclamação da improcedência da Ação “
apesar do empate no julgamento
, mesmo diante do não enfrentamento do mérito da causa no voto do relator, que por fim prevaleceu, o que afastaria a aplicação do RITJ-MT; a não juntada do voto vista do Des. João Ferreira Filho e da ata da sessão em que foi prolatado; a ausência de conclusão do referido julgamento.

Sustentam a não incidência do art. 94, §6º, II, do RITJ-MT, e que na sessão de desempate ficou definido, por maioria, que o caso concreto comporta a técnica de ampliação de quórum.

Assinalam que o relator não enfrentou os fundamentos da Rescisória, de falsidade da prova pericial e de erro de fato, os quais constituem as arguições do mérito.

Discorrem longamente sobre a discussão de mérito ocorrida naqueles autos.

Registram a publicação parcial do acórdão, já que não inseridos os votos dos desembargadores João Ferreira Filho, Sebastião de Moraes Filho e Clarice Claudino da Silva, falha que implicaria em nulidade.

Acrescentam que também não foi cumprida a determinação de retorno da lide à Primeira Turma para anunciar o resultado, portanto o julgamento foi incompleto.

Reportam-se novamente ao voto do relator da Rescisória bem como à contradição e ao erro material nele existentes, porquanto a improcedência pressupõe apreciação de mérito, que não aconteceu.

Buscam a nulidade do aresto embargado na parte que determinou a adoção da norma regimental, para que seja utilizado o procedimento de que trata o artigo 942 do CPC e, por conseguinte, rechaçada “
a assertiva de que a ação tenha sido julgada improcedente
” (ID. 143586672).

Nas
contrarrazões
, os embargados registram que o acórdão ora impugnado se limitou a consignar o não cabimento da técnica de ampliação de colegiado na presente hipótese, por isso os embargantes deveriam se ater a essa questão, e não à decisão de mérito da Ação Rescisória, até porque não houve incursão da Seção de Direito Privado nesse sentido.

Ressaltam que não se justifica aclamar o desenlace da Ação Rescisória, até porque os autos ainda não retornaram à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas.

Destacam que, desse modo, não se pode cogitar em existência de vícios no aresto, tampouco na sua nulidade em virtude de publicação parcial (ID. 144849693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado resolveu,
por maioria
, remeter a Ação Rescisória para a Seção de Direito Privado em razão do empate no julgamento.

A questão de ordem por mim suscitada na condição de Presidente, de não aplicação, no caso concreto, da técnica de ampliação de colegiado em decorrência de empate, e sim da previsão expressa no Regimento Interno e no §3º, I, do art. 942 do CPC, foi acolhida
por maioria
, e então determinado o retorno dos autos à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para anunciar o resultado, nos termos dos dispositivos legal e regimental.

Confira-se a ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – EMPATE NO JULGAMENTO (IMPROCEDÊNCIA E PARCIAL PROCEDÊNCIA) – REMESSA PARA ÓRGÃO COM MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO - INVIABILIDADE - ARTIGOS 942, §3º, INCISO I, DO CPC, E 94, §6º, INCISO II, DO RITJ-MT – PREVISÃO EXPRESSA – DEVOLUÇÃO À 1ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO PARA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO.

Uma vez que não se aplica no caso concreto a técnica de ampliação de julgamento (artigos 942, §3º, I, do CPC, e 94, §6º, do RITJ-MT), o processo deve retornar à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para a proclamação do resultado.

Segue transcrito o aresto ora embargado:

Diante do empate no julgamento desta Ação Rescisória (três votos pela improcedência e três pela parcial procedência), bem como da decisão, por maioria, dos integrantes da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado pela aplicação da técnica de ampliação de quórum do colegiado, o seu presidente remeteu o feito para esta Seção de Direito Privado, o qual foi incluído nesta sessão plenária.

A respeito do tema, o art. 942 do CPC estabelece o seguinte:

“Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

E no § 3º, inciso I, enuncia:

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

Por sua vez, o RITJ-MT assim dispõe no art. 94, §6º:

§6º Havendo empate na votação, serão observadas as seguintes normas:

II – Nas ações rescisórias, havendo empate no julgamento do mérito, a ação será julgada improcedente.

No caso concreto, a hipótese é de empate no julgamento, sendo três votos pela improcedência e três pela parcial procedência da Ação Rescisória; portanto, não se aplica a técnica de ampliação.

Pelo exposto, submeto a Vossas Excelências a presente questão de ordem, e antecipo minha decisão pela devolução destes autos à 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para a proclamação do resultado, nos termos dos dispositivos legais e regimentais acima transcritos.

Como relatado, nesta Seção de Direito Privado,
por ampla maioria,
decidiu-se pela inaplicabilidade da técnica de ampliação de quórum uma vez que na hipótese de empate na Ação Rescisória adota-se a norma contida no RITJ-MT, e, ademais, o §3º, I, do artigo 942 do CPC refere-se ao julgamento não unânime na Ação Rescisória.

Desse modo, foi consignado no aresto embargado que, após a publicação, o processo deveria retornar à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para proclamação do resultado.

Portanto, está claro que no acórdão ora atacado foi resolvida somente a questão da técnica de julgamento, sem incursionar no mérito da Rescisória.

Posto isso, não procede a alegação de existência de vícios, nem mesmo o da contradição ou de publicação parcial.

É evidente que a inclusão do voto do relator da Ação Rescisória não passou de mero equívoco, já que nem sequer foi lavrado o aresto da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas visto que a maioria entendeu que o julgamento deveria continuar na Seção de Direito Privado, que rejeitou esse argumento.

Não há dúvida alguma de que, ao determinar o retorno da demanda à Turma de origem (Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado) a intenção foi exatamente de que se lavrasse ali o acórdão da Ação Rescisória.

Logo, o voto do relator (da Rescisória) não podia ser inserido no aresto da Seção de Direito Privado porque não tem nenhuma correlação com o que foi aqui decidido. Assim, a secretaria deve providenciar a sua exclusão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º VOGAL):

Egrégia Turma,

No meu entendimento houve, sim, uma contradição gritante nesse julgamento. Por quê? Por que lá na 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, rejeitou a análise do mérito da ação Rescisória sob vários argumentos, inclusive, de que a parte já tinha tido tempo suficiente, tinha conhecimento... então lá não houve decisão de mérito.

Pedi vista dos autos e proferi voto divergente, afastei essa arguição preliminar de que não caberia a ação Rescisória porque não houve essa decisão de mérito e impulsionamento, mas meu voto foi vencido.

Então aplicou-se
aquela disposição legal e regimental de que, no julgamento da Rescisória, quando houver unanimidade, o julgamento vai para a Seção de Direito Privado.

Chegados os autos à Seção, o Órgão Julgador devolveu os autos à 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sob entendimento, em síntese, de que “o Regimento Interno diz que, nas ações Rescisórias, quando há empate, prevalece a decisão impugnada”.

Esqueceu-se, porém – e peço, inclusive, misericórdia aos colegas pelo equívoco que cometi, porque não li a disposição regimental como ela está expressamente redigida –, que diz o art. 94, §6º, II, do RITJMT, “
n
as ações rescisórias, havendo empate
no julgamento do mérito
, a ação será julgada improcedente
” (
destaquei
).

O próprio relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, enfatizou no seu voto que não houve julgamento de mérito. E de fato não houve.

Então, nesse caso, para cumprir a regra regimental, deve, sim, ser apreciada a matéria de mérito pela Seção de Direito Privado; cabe, sim, o julgamento da matéria pela Seção de Direito Privado, uma vez que lá na 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado não houve julgamento de mérito, e só prevalecerá a improcedência do pedido, quando o empate for
no julgamento do mérito
.

A questão é simples, é literal, razão pela qual peço perdão por não ter lido a norma regimental, caso contrário não teria votado como votei.

Então, pedindo mil e duas vênias ao Relator,
dou provimento aos declaratórios
para, em sintonia estrita com a regra do art. 94, §6º, II, do nosso Regimento Interno, determinar que o julgamento do mérito seja feito por esta Seção de Direito Privado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Peço vênia tanto ao Relator quanto ao 6º Vogal, Desembargador João Ferreira Filho, que abriu a divergência, mas entendo que essa questão deveria ser tratada pela Seção de Direito Privado, mas vencido naquela oportunidade, entendo que como o julgamento na Câmara isolada não está concluído, não foi julgado o mérito, entendo que devemos retornar esse feito à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para possibilitar à parte ingressa com Embargos de Declaração.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º VOGAL):

Senhor Presidente,

O 1º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, está coberto de razão. Realmente o processo tem que voltar à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgue o mérito, porque houve empate em questão preliminar e não pelo mérito.

Ele tem razão.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Não me recordo em questão houve o empate.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º VOGAL):

Não foi matéria meritória.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Mas

nem sempre a matéria submetida à técnica de julgamento será necessariamente de mérito.

Se não houvesse o empate na Câmara Isolada e a decisão implicasse, por exemplo, em anulação, extinção do processo ou ilegitimidade de parte, seria aplicado do mesmo jeito o art. 942 do CPC.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º VOGAL):

O regramento regimental admite que a técnica ocorra somente se o empate se der no mérito.

Na Turma de Câmaras Reunidas, se houver embate no mérito, a ação será improcedente. Quando há empate sobre qualquer outra questão, o processo vem para este colegiado decidir.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Pela ordem, Senhor Presidente!

Vossa Excelência mandará baixar o processo para que seja proclamado o resultado.

Nós proclamamos o resultado, mas nada impede que proclamado esse resultado, essa questão seja tratada em nível de Embargos de Declaração na Primeira Câmara Isolada.

Essa é a questão!

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º VOGAL):

Mas isso estenderá muito o julgamento. Devolveremos à Câmara isolada somente para cumprir uma questão burocrática para proclamar um resultado.

A questão é que não houve empate no mérito, porque caso contrário o recurso seria improcede.

O recurso veio para este colegiado decidir sobre a tempestividade ou não, porque o empate foi relativo à preliminar e o art. 94, §6º, II, do Regimento Interno deste Tribunal dispõe
in verbis
:

§ 6º - Havendo empate na votação, serão observadas as seguintes normas:

(...)

II - Nas ações rescisórias, havendo empate no julgamento do mérito, a ação será julgada improcedente.

No caso, houve empate, mas não no
mérito, e o processo veio para desempatarmos na questão que está sob judice, que não mérito, repito.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Se a questão preliminar apreciada na Câmara Isolada fosse acolhida por maioria, colocaria fim ao processo.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º VOGAL):

Não, por maioria o processo viria para este colegiado também.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Sim, desculpe-me. Se houve empate, incide mais uma vez o Regimento Interno. Ainda que a questão seja preliminar, extingue a Rescisória.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º VOGAL):

Mas o nosso Regimento Interno não diz isso, Desembargador, conforme citei acima, diz que é improcedente somente se empata no mérito.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Mantenho o meu posicionamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

A seção conjuga a técnica, a meu ver, pelo mérito.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Senhor
Presidente,

Estamos discutindo Embargos de Declaração onde se decidiu uma questão de ordem arguida por Vossa Excelência, qual seja, se aplicava ou não o artigo 942, do CPC, e consequentemente se aplicava o Regimento Interno.

Compreendo o que o Desembargador João Ferreira está falando quanto ao empate, mas antes do empate temos a norma do artigo 942, do CPC, § 3º, I, que preceitua,
in verbis
:

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I -
ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença
, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

Teve empate em preliminar, primeiro que não se aplica o artigo 942, do CPC, e buscou-se uma solução em nosso Regimento Interno.

Assim, a questão ora posta à apreciação deste colegiado, é o Embargo de Declaração que está invoca matéria de mérito que sequer nós apreciamos, sequer o eminente Relator apreciou.

Nós nem adentramos na matéria meritória, discutimos somente se caberia ou não a aplicação de técnica de julgamento. Ficou decidido o não cabimento e determinou-se o retorno dos autos à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para que lá se decidisse.

Se houver problema com o voto do relator, como disse o 1º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, a matéria será debatida na câmara isolada.

Contudo, está-se trazendo para discussão uma matéria alheia ao que nós julgamos, haja vista que apreciamos somente a aplicação ou não do artigo 942, do CPC, devido uma questão de ordem arguida pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho naquele julgamento.

Qual é a obscuridade, a contradição que nós temos nesse julgamento? É o argumento da parte que se aplica o artigo 942, do CPC, contudo, o colegiado da Seção já decidiu que não se aplica.

Portanto, não há contradição, há o inconformismo da parte evidente, é um direito dele.

Quanto à matéria que foi arguida nesses Embargos, será dirimida na Primeira Câmara isolada, se ingressarem com Embargos de Declaração, pois se não o fizerem, publicar-se-á o acórdão e transitará em julgado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Exatamente!

O processo desce para Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado cumprindo à ordem da sessão, proclamarão o resultado do julgamento e, automaticamente, reabrirá o prazo para os Embargos de Declaração.

Assim, entendo que não há como acolher esses Embargos Declaratórios postos em mesa.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Por isso que insisto, se apreciarmos esses embargos, estaremos analisando matéria alheia ao que já julgamos, tendo em vista que não foi objeto do nosso julgamento.

Assim como o Desembargador João Ferreira disse “se a Primeira Câmara não apreciou o mérito, muito menos nós o faremos.”

Agora, se a Primeira Câmara Isolada manterá ou não o processamento da ação rescisória ou não da rescisória, é outra questão.

Desse modo, acompanho o voto do eminente Relator para negar provimento ao recurso, reafirmando que a matéria trazida
aqui, nós sequer podemos apreciar.

V O T O

EXMO. SR. D.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5º VOGAL):

Entendo que os embargos devem ser conhecidos. Por conseguinte, peço vênia para acompanhar a divergência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Desembargador Dirceu. Só viria para apreciação do Colegiado se julgada procedente a Ação Rescisória.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5º VOGAL):

Mas houve empate na Câmara Isolada!

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Se houve empate, não rescindiu!

Se não houve rescisão, não tem técnica!

Se Vossa Excelência me der outro tipo de exemplo: um votou em manter o acórdão e cinco votaram em rescindir, caberá técnica, porque rescindiu com um voto somente.

Não há previsão legal, quando não houver a rescisão. A lei fala: “Quando o resultado for a rescisão da sentença.”

É uma incoerência? Sim!

Mas o legislador que é o culpado, não sou eu que estou interpretado.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5º VOGAL):

A jurisprudência deverá suprir isso!

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
7ª
VOGAL):

Recordo-me desse julgamento.

A parte pretendia, na sua tese, desconstituir o acórdão. A Ação Rescisória versou sobre a nulidade do laudo pericial para refazê-lo, contudo, a parte interessada não se pronunciou, na época oportuna, sobre aquela nulidade. O fez somente na rescisória, a qual foi julgada improcedente. O eminente relator analisou meritoriamente e, por maioria de três membros, a julgaram improcedente.

O voto divergente, salvo engano, foi do Desembargador João Ferreira Filho pela procedência da rescisória para reabrir a fase de prova pericial, anulando-se o acórdão e a sentença, para reabrir a fase da prova pericial, sendo acompanhado por mais dois membros, ou seja, foram três votos improcedentes e três votos pela procedência da rescisória.

A celeuma instalada foi sobre a remessa ou não à Seção de Direito Privado e, por maioria, entendeu-se pelo envio.

Este colegiado, por sua vez, entendeu pelo não cabimento ou pela não possibilidade de reanálise da questão, nos termos o voto do Relator.

De modo que, acompanho a corrente do e. Relator para rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (9º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (11ª VOGAL):

Lembro-me desse caso. Alegou-se a questão da nulidade do laudo pericial, porque houve um erro abrangendo uma área maior do que a realidade, que trouxe um prejuízo terrível para o autor.

Esse laudo seria nulo, porque houve um erro crasso do perito na elaboração o referido documento, que repercutiu no mérito dessa ação e, hoje, está se tentando essa nulidade.

Entendo que caberia até por uma questão de justiça para corrigir esse erro, contudo, no momento, acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022